Tribunal: TJMT
Processo: 1025864-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, que também representa o ESPÓLIO DE WALTER DE SOUZA E SILVA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 7658-15.2009.811.0055, manejado pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A., rejeitou a respectiva impugnação e, ato contínuo, homologou a planilha de cálculo apresentada pela parte exequente.
Para tanto, os agravantes alegam que o Juízo de origem não considerou decisão judicial prolatada em outra lide, a qual afeta diretamente as bases dos valores discutidos na execução.
Esclarecem que, nos autos da Ação Revisional de no 3082-57.2001.811.0055, em trâmite na 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, foram alterados parcialmente os termos dos pactos então ajustados entre as partes e discutidos na presente lide.
Alegam, ainda, que o Juízo não considerou nenhuma dedução referente a repetição de indébito, além de indeferir o pedido de apresentação dos extratos das operações executadas, onde constam os pagamentos efetuados pelos executados.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de cognição sumária, não há nada que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito suspensivo, sobretudo, porque o Juízo a quo, ao rejeitar a respectiva impugnação, apenas determinou a remessa de cópia da planilha homologada ao Juízo deprecado, sem qualquer imposição imediata de medida constritiva.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.